Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-83.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009516-83.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA - CPF: 004.488.911-90 (EMBARGANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 992.077.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA VANIELE SOUZA LEITE - CPF: 097.902.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA MARIA LEITE - CPF: 025.259.301-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.542.601-42 (ASSISTENTE), SILMARA MARIA LEITE - CPF: 025.259.301-42 (ASSISTENTE), EDUARDA VANIELE SOUZA LEITE - CPF: 097.902.231-29 (ASSISTENTE), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA (ASSISTENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS SILVA (ASSISTENTE), MATHEUS FELIPE CAMPOS SILVA (ASSISTENTE), Max Weizer Lima Rocha (ASSISTENTE), GEORLANN SIQUEIRA BERNARDES DE LIMA - CPF: 020.455.511-64 (ASSISTENTE), MARCIO JOSE DIAS - CPF: 911.981.511-53 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE CARVALHO GOMES - CPF: 010.238.731-17 (ASSISTENTE), TIAGO CANTAO MEDEIROS - CPF: 032.420.671-26 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (EMBARGADO), JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA - CPF: 004.488.911-90 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Omissão. Prova de autoria. inexistência de vício no acórdão. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interpostos
contra acórdão no qual foi provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal para readequar as penas fixadas ao embargante a 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual majorada, em concurso material, visando o provimento para que seja sanado o vício apontado.

II. Questão em Discussão

O acórdão seria omisso ao “
deixar de se manifestar sobre ponto fundamental suscitado na defesa apresentada [...], no qual se demonstrou, de forma clara, a absoluta ausência de provas quanto à prática dos crimes imputados ao embargante”.

III. Razões de Decidir

1.
Não se identifica omissão “
no acórdão recorrido, que apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, inclusive quanto à alegação de ausência de provas suficientes para a condenação
”, notadamente porque “
a decisão do Tribunal do Júri está lastreada em elementos probatórios robustos
”.

2.
A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

3.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa ou à modificação do entendimento adotado

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de Julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão quando a decisão examina de forma expressa e fundamentada as provas que sustentam a condenação.

2. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida ou a modificar o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, III e IV; 211; 347, parágrafo único; 69; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.3.2024; TJMG, AP NU 1.0040.16.012631-0/002, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 29.7.2020; TJRJ, Ap no 0001645-36.2011.8.19.0013, Rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior, j. 16.4.2014; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015; TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000, j. 1o.4.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO No
1009516-83.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA

contra acórdão no qual foi provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal no 1009516-83.2021.8.11.0042, para readequar as penas fixadas ao embargante em 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado, por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual majorada, em concurso material - arts. 121, § 2o, III e IV, 211 e 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP – (ID 297628395).

O embargante sustenta que “
o v. acórdão incorre em relevante omissão, ao deixar de se manifestar sobre ponto fundamental suscitado na defesa apresentada [...], no qual se demonstrou, de forma clara, a absoluta ausência de provas quanto à prática dos crimes imputados ao embargante
”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado.

Prequestiona a “
a matéria infraconstitucional ora suscitada
” (ID 298959443).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal no 1009516-83.2021.8.11.0042, esta e. Câmara manteve a responsabilização penal do embargante nos termos das seguintes premissas:

“
[...]
O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 15.4.2021, na residência localizada à rua 23, quadra 51, casa 340, no bairro Residencial Coxipó, no município de Cuiabá/MT, Pedro Paulo Pereira da Silva [vítima] foi atingido com golpes desferidos por instrumento contundente, que resultaram na sua morte por traumatismo crânio encefálico, de acordo com o Laudo Pericial Necropsia no 1.1.01.2021.019640-01; JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e HEVERTON LUAN ALVES CORREA foram os autores desses golpes; os apelantes não deveriam ser absolvidos; o crime foi cometido com emprego de meio cruel e recuso que dificultou a defesa da vítima

(1a Série - 1o, 2o, 3o, 4a e 5o Quesitos – ID 233546750).

A conclusão dos jurados tem respaldo no depoimento do apelante HEVERTON LUAN ALVES CORREA, na fase inquisitiva, no sentido que ele, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Luiz Fernando Ribeiro dos Santos [codenunciado] e a vítima Pedro Paulo Pereira da Silva encontravam-se na residência onde ocorreu o crime [de Luiz Fernando Ribeiro dos Santos], ingerindo bebidas alcóolicas; a vítima foi agredida com diversos golpes de barra de ferro e facadas; chegou a visualizar quea vítima ficou com “um buraco na cabeça saindo sangue” (ID 171550658).

Essa dinâmica está corroborada pelo Laudo de Necropsia no 1.1.02.2021.019640-01 (fls. 222/266), do qual infere-se que a vítima apresentou “Fratura de cabeça de úmero direito e escápula direita; Fratura de osso de mão direita; Feridas contusas de 08 em; 06 em e 04 em região frontal; Ferida perfuro incisa de 03 cm em côncavo da mão direita; Ferida perfuro incisa de 07 cm em região parietal esquerda; Ferida perfuro incisa de 06 em região temporal esquerda; Ferida perfuro incisa de 02 cm e 03 cm em região occipital; Feridas perfuro incisas nas regiões: dorsal bilateral e lombar bilateral; Escoriação em região escapular direita”. Em outras palavras, as lesões possuem semelhança com as narrativa apresentada por HEVERTON LUAN ALVES CORREA.

Ademais, na residência onde o homicídio teria sido praticado [de propriedade do codenunciado Luiz Fernando Ribeiro dos Santos] fora encontrado sangue da vítima Pedro Paulo Pereira da Silva, consoante Laudo Pericial no 3.13.2022.85281-01 (ID 171551019), subscrito por peritos oficiais criminais [Geter Sinear Jesus Bizo e Neson Massayuki Yoshitake].

Não bastasse, as testemunhas Silmara Maria Leite e Eduarda Vaniele de Souza Leite [mãe e filha, respectivamente], na fase judicial e na sessão plenária, relataram que residiam em uma casa próxima ao local do crime, separada por uma área em comum entre os imóveis; teriam ouvido “gemidos e gritos”, inclusive um pedido de socorro; no dia seguinte, perceberam que a área da residência de onde vieram os gritos havia sido lavada.

Consoante se extrai do Relatório Técnico no 2022.5.264787/NI/DHPP/PJC (ID 171551014), sobre a extração de dados do aparelho celular de HEVERTON LUAN ALVES CORREA [marca Sansung, contendo um chip da Operadora Claro, acondicionado em envelope de segurança lacre no 04068767 – ID 171551009], o referido apelante, ao ser questionado pelo contato “Gabriel Bueno Arrudah” sobre morte da vítima, não negou seu envolvimento, tendo respondido que “eu nunca envolvi ninguém no meus rolo não”. Em outro diálogo com “Nando” [codenunciado Luiz Fernando Ribeiro dos Santos], no dia 3.11.2021, eles conversam sobre “negócio nosso também não saiu nada, com Heverton dizendo logo em seguida eu acho que não tem prova pra incriminar nóis” .

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base em declarações prestadas em Juízo e na sessão plenária por testemunhas [Silmara Maria Leite e Eduarda Vaniele de Souza Leite], pelas informações extraídas de aparelho celular, depoimento extrajudicial do apelante HEVERTON LUAN ALVES CORREA e laudos periciais [Laudo de Necropsia no 1.1.02.2021.019640-01 e Relatório Técnico no 2022.5.264787/NI/DHPP/PJC].

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Com efeito, não se configura “manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (AP no 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

No tocante à ocultação de cadáver, o corpo da vítima Pedro Paulo Pereira da Silva foi encontrado no dia 15.4.2021 em uma área de mata localizada em região de chácaras do bairro Jardim Humaitá, próximo ao cemitério Parque Bom Jesus, no município de Cuiabá/MT, tendo sido parcialmente carbonizado, conforme Laudo Pericial no 2.06.2021.004304.01 (ID 171550326 – fls. 1/18).

Se o corpo da vítima foi levado para um “local ermo” e carbonizado, “tendo sido lá deixado”, caracteriza-se o crime de ocultação de cadáver (TJRJ, Ap no 0001645-36.2011.8.19.0013 – Relator: Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior – Oitava Câmara Criminal - 16.4.2014).

A “cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório” (TJMG, AP NU 1.0040.16.012631-0/002, Relator: Des. Furtado de Mendonça - 29.7.2020).

Logo, afigura-se injustificável a submissão dos apelantes [JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e HEVERTON LUAN ALVES CORREA] a novo julgamento. [...]
”. (ID 297628395)

Pois bem.

Observa-se, pela literalidade do acórdão, que a matéria suscitada, nas razões recursais [ausência de provas da autoria], foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara criminal.

Consoante se extrai do acórdão recorrido, “
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base em declarações prestadas em Juízo e na sessão plenária por testemunhas [Silmara Maria Leite e Eduarda Vaniele de Souza Leite], pelas informações extraídas de aparelho celular, depoimento extrajudicial do apelante HEVERTON LUAN ALVES CORREA e laudos periciais [Laudo de Necropsia no 1.1.02.2021.019640-01 e Relatório Técnico no 2022.5.264787/NI/DHPP/PJC]
” (ID 297628395). Em outras palavras,
há elementos de convicção que conduzem à responsabilidade penal do embargante.

Nesse quadro, não se identifica omissão “
no acórdão recorrido, que apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, inclusive quanto à alegação de ausência de provas suficientes para a condenação
”, notadamente porque “
a decisão do Tribunal do Júri está lastreada em elementos probatórios robustos
” (TJMT, ED no 0000758-40.2008.8.11.0026 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 27.5.2025).

Isso porque,
a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Sob outra ótica, evidencia-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025